Tribunal: STF
Processo: ARE 1482464
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA FEDERAL. VAGAS DESTINADAS A PRETOS E PARDOS. LEI Nº 12.990/2014. AUTODECLARAÇÃO. COMISSÃO AVALIADORA. LEGALIDADE. É legítima a previsão de edital destinada a regular o preenchimento de vagas por candidatos autodeclarados pretos e pardos, na forma da Lei nº 12.990/2014, como parte da política de ação afirmativa. A criação de Comissão para verificação da declaração firmada pelo candidato é compatível com a Constituição, pois respeitadas as garantias fundamentais, tanto mais quando o Supremo Tribunal Federal já a chancelou (ADC nº 41). Correta a sentença que reconheceu a legalidade do procedimento da Comissão avaliadora, tendo em vista que o candidato foi avaliado segundo normas adequadas, e teve a oportunidade de recorrer. Apelação desprovida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, e 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A verificação da declaração firmada pelos candidatos é compatível com a Constituição, diante do respeito às garantias fundamentais. No caso, não restou comprovada nenhuma violação aos princípios da isonomia, do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que o candidato foi avaliado segundo as normas vigentes, conforme se observa da gravação do procedimento de heteroidentificação (evento 26, INF10) e do questionário de entrevista (evento 26, INF7), e teve a oportunidade de recorrer (evento 26, INF5). 



    Por outro lado, os documentos apresentados pelo autor, tais como carteira de identidade (evento 1, RG2) e fotografias de outros candidatos e de seus familiares (evento 2, INIC1 e evento 51, APELAÇÃO1), não fazem prova de sua condição de pessoa parda ou negra, para os fins exigidos pelo certame. 



    A verificação das características fenotípicas deve ocorrer de forma presencial, de acordo com as regras previstas no edital. Embora o autor tenha sido considerado pardo no concurso para a Guarda Municipal de Maricá, ele foi reprovado por duas comissões distintas no presente concurso, mediante pareceres fundamentados (evento 26, INF4). Assim, o autor não tem direito a prosseguir neste certame em uma das vagas destinadas a negros e pardos. Em nada altera tal quadro a alegação de que Banca Examinadora teria adotado pareceres iguais em outro certame, em relação a outro candidato.



    [...] 



    Ademais, não há qualquer ilegalidade no item 6.2.7.2 do edital que previu que não seriam considerados quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais para fins da avaliação pela Comissão de Heteroidentificação. 



    A regra está de acordo com o disposto no artigo 9º, §2º, da Portaria nº 4/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (em vigor), que regulamenta o procedimento de heteroidentificação nos editais de abertura de concursos públicos para o provimento de cargos na Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional, para fins de preenchimento das vagas previstas na Lei nº 12.990/2014. 



    Como prevê o art. 1º, III, da Portaria nº 4/2018, a regulamentação do procedimento tem por diretriz a “garantia de padronização e de igualdade de tratamento entre os candidatos submetidos ao procedimento de heteroidentificação no mesmo concurso público”. Com efeito, as regras do edital devem ser aplicadas a todos os candidatos, sob pena de afronta à isonomia. Interpretação diversa importaria violação ao princípio da vinculação do edital e, por conseguinte, da própria legalidade. 



    Em suma, não há qualquer situação que mereça ou possibilite que o Judiciário vista a roupa da comissão avaliadora de autodeclaração e adote novos critérios próprios. 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente